Tribunal: STF
Processo: RE 1523915
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de de Araçatuba formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTARIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO — Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) —Exercícios de 2004 a 2009 - Município de Araçatuba — Alegada inconstitucional idade, por cogitada afronta aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e divisibilidade — Reconhecimento em primeiro grau — Apelo da Municipalidade — Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade "ad causam" e falta de interesse de agir afastadas — Alegada constitucionalidade das Leis Complementares 134/2003, 170/2006 e 198/2008 — Art. 149-A da Constituição Federal - Emenda Constitucional n° 39, de 19 de dezembro de 2002 - Precedente firmado pelo C. STF (Recurso Extraordinário n° 573.675-0/SC — j. 25.3.2009 - Min. Ricardo Lewandowski) —Tributo devido — Exceção quanto àquela primeira Lei, declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial desta E. Corte — Gratuidade da Justiça e Valoração da causa mantidas, afastada a litigância de má-fé — Agravo retido não conhecido - Apelos da municipalidade parcialmente providos.



    Na sequência, o acórdão foi mantido em sede de juízo de retratação negativo:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO — Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública a (CIP) —Exercícios de 2004 a 2009 - Município de Araçatuba — Alegada inconstitucionalidade, por cogitada afronta aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e divisibilidade — Reconhecimento em primeiro grau — Apelo da Municipalidade — Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade "ad causam" e falta de interesse de agir afastadas — Alegada constitucional idade das Leis Complementares 134/2003, 170/2006 e 198/2008 — Art. 149- A da Constituição Federal - Emenda Constitucional n° 39, de 19 de dezembro de 2002 - Precedente firmado pelo STF (Recurso Extraordinário n° 573.675-0/SC — j. 25.3.2009 - Min. Ricardo Lewandowski) — Tributo devido — Exceção quanto àquela primeira Lei, declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial desta E. Corte — Gratuidade da Justiça e Valoração da causa mantidas, afastada a litigância de má-fé — Agravo retido não conhecido - Apelos da municipalidade parcialmente providos. 



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Tema n° 696 - RE n° 666.404/BA - "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de 23 contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede" — Manutenção do julgamento anterior, em razão da inaplicabilidade do hodierno precedente vinculante ao caso "sub judice" — Ausência, ademais, de previsão de repristinação de leis municipais anteriormente declaradas inconstitucionais, tal como no caso dos autos - Decisão mantida.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, II e 145 §1º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o STF confirmou, no julgamento do RE 573.675, a legitimidade dos Municípios para editar lei de cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Aduz a constitucionalidade da COSIP prevista na Lei Complementar 134/2003 e suas posteriores alterações, conforme previsto no art. 149-A da Carta Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença ao concluir pelo cabimento da repetição do indébito tributário, no tocante aos exercícios de 2004 a 2006, ante a impossibilidade de cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), com base na Lei complementar n. 134/2003. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como se sabe, a Emenda Constitucional n° 32/02 acrescentou o artigo 149-A na Constituição Federal de 1988, atribuindo aos Municípios e ao Distrito Federal competência para instituírem a contribuição para o custeio de iluminação pública, desde que observados os princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade e noventena. 



    Assim, a dita tributação depende da observância, pelo legislador municipal, aos limites trazidos no já mencionado artigo 149-A, o qual define que tal contribuição deverá ser direcionada ao custeio de iluminação pública. 



    Nesse passo, tratando-se de nova espécie tributária, que tem amparo constitucional (não é imposto, nem taxa), a apelante editou as Leis Complementares n os. 134/2003, 170/2006 e 198/2008, que regulam a espécie, não havendo falar, pois, em afronta à isonomia ou à competência tributária municipal. 



    Nesse sentido, as alegações da apelante prosperam, ao menos quanto àquelas duas últimas Leis, pois restou pacificada a questão, pelo Plenário do Colendo Pretório Excelso, no RE n° 573.675/SC, julgado no dia 25 de março de 2009, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, em acórdão cuja ementa esclarece: (...)



    .......................................................................................................



    Entretanto, tal solução não abrange os recolhimentos realizados, na vigência da Lei Complementar 134/2003, a qual, como asseverou a r. sentença, foi declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial, desta E. Corte, no julgamento da ADIn n° 129.272-0/ 1, daí o cabimento da repetição respectiva, nos termos do art. 165-I do CTN, quanto aos exercícios de 2004 a 2006, observada a prescrição quinquenal, com os juros e atualização monetária definidos na decisão ora apelada. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo, que, ao julgar o RE 573.675, piloto do Tema n. 44/RG, assentou ser a COSIP um tributo sui generis, de natureza uti universi, que não se confunde com as taxas, por não exigir uma contraprestação individualizada do serviço prestado à população, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2009, Tema n. 44/RG, grifei)



    Em momento posterior, na análise do RE 666.404, caso-líder do Tema n. 696/RG, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o Constituinte não limitou o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção, mas, diversamente, permitiu que o legislador municipal a instituísse segundo às necessidades locais:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 



    1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 



    2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 



    3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 



    4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".



    (RE 666.404, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020, Tema n. 696/RG, grifei)



    Dessa maneira, as contribuições, diferentemente das taxas, não são tributos vinculados à utilização de serviço específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, ainda que não haja o serviço de iluminação pública em frente à residência do contributário, a cobrança da COSIP é constitucional, quando amparada em legislação municipal, vez que instituída em virtude da prestação de serviço coletivo e universal, a promover a segurança à população em geral nos diversos espaços públicos do Município.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo ser reformado, portanto. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF – ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. (...)



    (RE 642.938 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 21 de junho de 2012)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. (...)



    2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. (...)



    (ARE 977.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de março de 2017)



    Em situação idêntica, tratando da instituição da Cosip pelo município de Araçatuba, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 879.190, DJe de 24 de abril de 2015, ministra Cármen Lúcia; RE 809.080, DJe de 22 de maio de 2014, e RE 956.377, DJe de 12 de agosto de 2016, ambos da Relatoria do ministro Teori Zavascki; RE 961.659, DJe de 17 de maio de 2016, ministro Roberto Barroso; RE 917.870, DJe de 21 de outubro de 2015, e RE 855.407, DJe de 24 de fevereiro de 2015, ambos da Relatoria do ministro Luiz Fux; RE 631.871, DJe de 1º de fevereiro de 2012, e RE 945.053, DJe de 26 de fevereiro de 2016, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de origem, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente